Tribunal: TJSP
Processo: 1017985-42.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

INÉPCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. Em sua apelação, o autor faz uso de alguns argumentos divorciados do contrato. Não houve financiamento das "tarifas de avaliação". Não conhecimento do recurso do autor quanto ao item antes mencionado.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

INÉPCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. Em sua apelação, o autor faz uso de alguns argumentos divorciados do contrato. Não houve financiamento das "tarifas de avaliação". Não conhecimento do recurso do autor quanto ao item antes mencionado.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Contrato que previu cobrança de "tarifa de registro de contrato", no valor de R$. 150,72, declarada inexigível porque não demonstrada prestação de serviços. O documento de licenciamento do veículo (fl. 24) não apontava providência do banco réu para aquela inscrição da garantia da alienação fiduciária. Além disso, observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 3.493,05. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (tarifas de registro do gravame, R$. 150,72 e prêmio do seguro prestamista, R$. 3.493,05). Ação parcialmente procedente em segundo grau.

RECÁLCULO DO IOF. CABIMENTO. Necessidade de recálculo do IOF, em razão do afastamento da cobrança da tarifa de registro do gravame e do seguro de proteção financeira, recurso provido neste tópico.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.